Tribunal: TJDFT
Processo: 0722534-95.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. INTERPOSIÇÃO TEMERÁRIA. MULTA. ARTIGO 1.021, §4o DO CPC. APLICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC, no agravo interno, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não bastando, portanto, apenas repetir a fundamentação do recurso ou do pedido julgado monocraticamente.
2. Não se conhece do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida ( artigos 87, III, do RITJDFT e 932, III do CPC).
3. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
4. Agravo interno não conhecido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem.